Tribunal: TJPA
Processo: 0800929-85.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800929-85.2021.8.14.0070

APELANTE: CASSIO RODRIGO LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800929-85.2021.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE:
CASSIO RODRIGO LIMA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP C/C LEI Nº 11.340/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DOMÉSTICOS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ESTADO DE DESCONTROLE EMOCIONAL QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e de sua mãe (informante), e por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é definir se o conjunto probatório, formado pela palavra da vítima e pelo depoimento testemunhal, é suficiente para sustentar o decreto condenatório e se o estado de descontrole emocional do agente tem o condão de afastar o dolo específico exigido pelo tipo penal de ameaça, em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão inequivocamente comprovadas pelo acervo probatório. O depoimento da vítima em juízo foi firme e coerente ao narrar que, inconformado com o término, o apelante a ameaçou por mensagem e, em seguida, compareceu à sua residência, proferindo novas ameaças, o que lhe causou fundado temor.

4. A tese de insuficiência probatória não se sustenta. Em crimes de violência doméstica, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando, como no caso, está em harmonia com outros elementos, como o depoimento da testemunha (mãe da vítima), que confirmou a ida do réu ao local e o temor infligido à ofendida.

5. A alegação de atipicidade por ausência de dolo específico, sob o argumento de que as ameaças foram proferidas em momento de descontrole emocional, também deve ser rechaçada. O estado de ira ou cólera não exclui a intenção de intimidar. O dolo do crime de ameaça se configura quando o agente tem a intenção de incutir medo na vítima, sendo irrelevante se pretendia ou não concretizar o mal prometido. O temor efetivamente causado na ofendida, que buscou auxílio estatal e se trancou em casa, evidencia a seriedade e a idoneidade da ameaça.

6. Diante de um conjunto probatório coeso, que não deixa margem para dúvida razoável sobre a ocorrência do crime e sua autoria, não há que se falar na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais, constitui fundamento sólido e suficiente para sustentar a condenação.

2.

O estado de descontrole emocional, ira ou cólera do agente não afasta o dolo específico do crime de ameaça (art. 147 do CP), bastando para a sua configuração que a promessa de mal injusto e grave seja idônea e suficiente para causar temor à vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 386, III e VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002273-78.2021.8.11.0013; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL: 0800747920238140121.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CASSIO RODRIGO LIMA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (ID 28016515).

Consta da denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2021, o apelante, não aceitando o fim do relacionamento de um ano com a vítima
RENATA DAMASCENO GONÇALVES
, ameaçou-a de morte, inclusive se dirigindo à sua residência supostamente portando uma arma de fogo e enviando mensagens de cunho intimidatório (ID 28016469).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima e uma testemunha, e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante. Sustenta, em síntese: a) insuficiência probatória para a condenação, com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a prova se resume ao depoimento da vítima e de sua mãe, na qualidade de informante; b) atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, alegando que as palavras foram proferidas em momento de descontrole emocional (ID 28016522).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória (ID 28016527).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo, por considerar as provas dos autos robustas e suficientes para manter a condenação (ID 28496718).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.

II. DO MÉRITO

A defesa requer a absolvição do apelante, com base em duas teses centrais: insuficiência de provas e atipicidade da conduta por ausência de dolo específico.

As teses, contudo, não merecem prosperar.

A) DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS – VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA

A defesa alega que o conjunto probatório é frágil, pois estaria amparado unicamente na palavra da vítima e de sua mãe. A tese não se sustenta.

A materialidade e a autoria do delito de ameaça estão sobejamente demonstradas. Em juízo, a vítima
RENATA DAMASCENO GONÇALVES
narrou de forma firme e coerente que, após o término do relacionamento, o apelante passou a persegui-la e, na data dos fatos, enviou-lhe uma mensagem de áudio com a frase
“é, então bora ver só o que vai acontecer”
. Relatou, ainda, que, logo em seguida, ele compareceu à sua residência e, antes de ir embora, disse
“tu vai ver, isso não vai ficar assim”
. Tais atos, segundo a vítima, causaram-lhe intenso temor, a ponto de se trancar em casa e acionar a polícia.

Seu depoimento foi corroborado em juízo pelo testemunho de sua mãe, Roseane Damasceno Gonçalves, que, embora ouvida como informante, confirmou a presença do réu no local e o estado de pavor em que a filha se encontrava.

É cediço que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente quando se mostra coerente e encontra respaldo em outros elementos dos autos, como no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que,
em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie
.” (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/09/2019) – destaquei.

No caso, o depoimento da vítima não está isolado, sendo corroborado pelo testemunho de sua mãe, que, embora ouvida como informante, presenciou o estado de pavor da filha e a presença do réu no local, o que confere credibilidade à narrativa. Assim, não há que se falar em fragilidade probatória ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

B) DA TIPICIDADE E DO DOLO ESPECÍFICO

A defesa argumenta, ainda, que o fato seria atípico por ausência de dolo específico, já que as ameaças teriam sido proferidas em um momento de "descontrole emocional".

Tal argumento não se sustenta. O crime de ameaça se consuma no instante em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, e esta se mostra idônea a causar-lhe temor, independentemente do estado de ânimo do agente. O dolo consiste na vontade de intimidar, e o fato de o agente estar com raiva ou emocionalmente abalado não exclui, por si só, essa intenção.
Ao contrário, muitas vezes é nesse estado que as ameaças são proferidas com maior seriedade. O tipo penal do art. 147 do Código Penal não exige que o agente esteja com ânimo calmo e refletido
.

O que se analisa é a capacidade da ameaça de incutir medo, e, no caso, as palavras e ações do apelante foram eficazes, tanto que a vítima se trancou em casa e buscou o amparo do Estado. A promessa de um mal futuro foi séria e verossímil, preenchendo todos os elementos do tipo penal.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO
– APELO DESPROVIDO. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva,
ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima
; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002273-78.2021.8.11.0013, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao mesmo entendimento:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MAL INJUSTO E GRAVE COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
4. O dolo específico mostrou-se presente, dada a conduta intimidatória reiterada e direcionada do réu, evidenciada nas expressões ofensivas e na postura agressiva perante a vítima e seus familiares
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000747920238140121 26647451, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, estando a autoria e a materialidade delitiva devidamente comprovadas, e presente o dolo específico na conduta do agente, a manutenção da condenação é medida de rigor.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025